Tribunal: TJDFT
Processo: 0714196-04.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE FINANCIAMENTO. COBRANÇA DE TAXA. FALHA INFORMATIVA. SERVIÇO NÃO PRESTADO. DEVOLUÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para o Código de Defesa do Consumidor não basta que a vontade do consumidor seja livre, que não haja de sua parte erro, dolo ou coação. Além de livre, a vontade só se forma se presente o consentimento informado; se o consumidor tiver a exata noção da natureza do negócio celebrado e do conteúdo econômico da obrigação no momento da formalização do vínculo e durante toda a sua execução.
2. O autor/recorrido buscou a ré para obter financiamento de veículo nas condições que poderia pagar, criando a expectativa de que as prestações seriam de até R$ 400,00 e não pagaria entrada, além dos R$ 1.000,00 pagos à ré.
3. Diante dessa expectativa, o vendedor da ré não esclareceu adequadamente as condições propostas pela empresa, conforme revela o questionário no qual o consumidor marcou “não” sobre a exigência de pagamento de entrada de até 30% (ID 64212410 - Pág. 2). Essa ilação é reforçada pelo registro da empresa sobre o atendimento do autor (ID 64212410 - Pág. 1), no qual ficou anotado que o consumidor não havia entendido a explicação sobre o pagamento da entrada no momento da assinatura do contrato nem posteriormente pelo telefone, cuja gravação não veio aos autos.
4. Nesse cenário, considerando a condição social do autor e os registros da empresa de que o consumidor não compreendeu a explicação sobre o pagamento da entrada, tanto que fez vários questionamentos por Whatsapp (ID 64212390), levam à conclusão de que o seu consentimento não estava suficientemente informado e não tinha noção exata do negócio entabulado.
5. Além disso, não há prova de que o serviço de intermediação foi efetivamente prestado - não há nenhuma proposta de financiamento emitida no nome do consumidor -, circunstância que induz a restituição da quantia paga para esse propósito.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.